Tribunal: TJBA
Processo: 0563286-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0563286-81.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE JOAQUIM DE SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. ASSESSOR DE JUIZ E DIRETORES DE SECRETARIA. REDUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. SÍMBOLO TJ-FC3. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA NO PERCENTUAL DE 100%, PELO PERÍODO NO QUAL RECEBEU EM VALORES REDUZIDOS. INTELECÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 11.191/201 E RESOLUÇÃO Nº 10/2010 DESTA EGRÉGIA CORTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STF. ART. 23, §1º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COM EFICÁCIA PARCIALMENTE SUSPENSA PELO STF ATRAVÉS DA MEDIDA CAUTELAR DA ADI Nº 2238. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS DE DESPESA COM PESSOAL NOS TERMOS DAS PROVIDÊNCIAS INDICADAS NO ART. 169 DA CF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 810 DO STF E Nº 905 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

1
. Mostra-se indevida a redução da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, feita pelo Decreto Judiciário 459/2011, pois a Lei Estadual Nº 11.919/2010 não permitiu a fixação da gratificação em percentual diverso do texto legal.

2
. O CNJ, no Procedimento de Controle Administrativo nº 0004324-09.2013.2.00.0000, determinou ao Tribunal de Justiça o pagamento da referida gratificação, tendo a decisão sido mantida pelo STF no bojo da Ação Mandamental nº 33480/DF.

3
. Ademais, a Suprema Corte, nos autos da Medida Cautelar da ADI nº 2238, suspendeu parcialmente os efeitos do art. 23, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na parte em que permitia a adequação aos limites legais de despesa com pessoal, estabelecida no art. 169, §3º, da CF, pela redução dos valores remuneratórios atribuídos a cargos e funções públicas.

4
. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário nº 563.965/RG (Tema 41), em sede de Repercussão Geral, entendeu que a mudança da forma de cálculo da gratificação deferida a servidor público pode ser efetivada, desde que o princípio da irredutibilidade dos vencimentos seja respeitado.

5
. Ao atingir somente um grupo de servidores o Decreto nº 495/2011 inobservou o princípio da isonomia, disposto como norma fundamental.

6
. Constatada a ilegalidade da medida, imprescindível o pagamento dos valores retroativamente, desde o momento da sua suspensão.

7
. Em recente decisão prolatada nos autos do RE 870947 a Corte Suprema retomou o julgamento dos Embargos de Declaração e, por maioria, decidiu no sentido da não modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral que estatuiu ser inconstitucional a utilização da remuneração oficial da caderneta de poupança como fator de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, seja qual for sua natureza. Sendo assim, correta a sentença também no ponto em que determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária do débito da Fazenda Pública, eis que em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0563286-81.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
e como apelada
JOSE JOAQUIM DE SANTANA e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.